Tribunal: TJSP
Processo: 2185188-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185188-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante CASA
DO CRÉDITO S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR
(“CASA DO CRÉDITO”),, Interessados GENSA SERVIÇOS DIGITAIS SA, HDN
PARTICIPAÇÕES S/A e ARBOR BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO FINANCEIRA
LTDA, é agravada JOANE ANDRADE E SILVA CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso, vencido o 3o julgador (Milton Carvalho)
que declara voto vencido, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2185188-37.2020
AGRAVANTE: Casa do Crédito S/A
AGRAVADO: Joane Andrade e Silva Carvalho
COMARCA: Hortolândia 1a Vara Cível
Agravo de Instrumento. Desistência da ação em relação à
Agravante. Homologação judicial. Obrigação de pagar
honorários aos advogados da Agravante. Afastamento, eis que
o pedido de desistência foi deduzido antes de apresentada a
contestação. Recurso desprovido.
VOTO n.° 37.796
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão proferida pelo Doutor Milton Gomes
Baptista Ribeiro que deferiu o pedido de exclusão da Ré Casa do
Crédito S/A do polo passivo da demanda. Anotou que o pedido
de desistência da Autora foi posterior à citação da Agravante e
antes do protocolo da contestação.
A Agravante, em síntese, pede a
condenação
da
Autora
ao
pagamento
de
honorários
sucumbenciais, pois o pedido de desistência foi posterior ao seu
ingresso no feito, o que ocorreu na data da citação. Anota que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não concordou com sua exclusão da lide.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Em 13/12/2019, Joane Andrade e
Silva Carvalho ajuizou ação contra Gensa Serviços Digitais S/A,
HDN Participações S/A, Arbor Brasil Serv. de Gestão Financeira
Ltda e Casa do Crédito S/A alegando que entregou R$ 26.500,00
à Ré Gensa para aplicação em criptomoedas, especificamente
Bitcoins, e posteriormente teve dificuldades em efetuar o saque
de valores. Pretende a rescisão do contrato.
A Casa de Crédito S/A recebeu a
carta de citação em 29/04/2020 e o Aviso de Recebimento foi
juntado em 04/05/2020, data da liberação nos autos digitais (fls.
102 do processo principal). A Ré apresentou contestação em
06/05/2020 alegando sua ilegitimidade passiva.
Em 05/05/2020 a Autora havia
pleiteado a exclusão da Casa de Crédito S/A do polo passivo.
A decisão agravada excluiu do
polo passivo da Casa de Crédito S/A. O magistrado anotou que o
pedido de desistência foi apresentado depois da citação e antes
da contestação da Ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dispõe o art. 485, §4o que,
oferecida a contestação, o autor não poderá desistir da ação sem
o consentimento do Réu. Não é o caso dos autos porque a
desistência foi requerida antes da apresentação da contestação.
Portanto, era viável a desistência como ato unilateral da Autora.
É certo que, como regra, a
extinção do processo em razão da desistência enseja o
pagamento dos honorários advocatícios pela parte que desistiu,
nos termos do art. 90 do CPC. Entretanto, no caso, a desistência
fora anunciada antes da contestação, portanto antes do ingresso
da requerida no processo, circunstância que afasta a obrigação da
Autora de pagar honorários aos advogados da Ré, ora Agravante.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28017.
Agravo de Instrumento no 2185188-37.2020.8.26.0000
Comarca: Hortolândia
Agravante: CASA DO CRÉDITO S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO AO
MICROEMPREENDEDOR (“CASA DO CRÉDITO”),
Interessados: Gensa Serviços Digitais Sa, Hdn Participações S/A e Arbor
Brasil Serviços de Gestão Financeira Ltda
Agravado: JOANE ANDRADE E SILVA CARVALHO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Adotado o relatório do ilustre Relator Pedro Baccarat,
respeitosamente, discordo da solução preconizada quanto ao mérito do
recurso, pois, no caso, é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor
dos patronos da agravante.
Isso porque, nos termos do artigo 90 do Código de Processo
Civil, Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em
reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela
parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
No caso em exame, o pedido de exclusão da agravante do
polo passivo da ação foi formulado pelo agravado em 05/05/2020, quando ela
já havia sido citada. Com efeito, a citação ocorreu em 29/04/2020, embora o
aviso de recebimento só tenha sido juntado aos autos em 04/05/2020 (fls. 102
e 103), e, neste ínterim, a agravante constituiu advogados para patrocinar seus
interesses no processo e este apresentou contestação, em 06/05/2020 (fls.
105/121).
Tais circunstâncias são suficientes para justificar o
arbitramento de verba honorária em favor dos patronos da agravante, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que fosse prescindível a concordância da parte quanto ao pedido de
desistência da ação com relação a ela (artigo 485, §4o, do Código de Processo
Civil).
A respeito do tema, Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca
anotam que:
Para que haja condenação ao pagamento de honorários no caso de
desistência, faz-se mister que o advogado do demandado já tenha
ingressado nos autos (RT 666/110, RJTJESP 93/199, 113/137, JTA
45/177, maioria) ou, ao menos, que este já tenha sido contratado e
desempenhado algum trabalho.
A desistência manifestada antes da citação ou do fim do prazo para a
resposta tende a provocar o encerramento do processo sem que o réu
tenha constituído advogado ou sem que este tenha desenvolvido
alguma atividade, fato que conduz à extinção do feito sem condenação
ao pagamento de honorários. Todavia, é possível que, nesse
momento, o demandado já esteja representado nos autos por
advogado ou que este já esteja trabalhando na defesa dos interesses
do seu cliente, por se ter ciência da existência do processo. Nesses
casos, o autor deve ser condenado ao pagamento de honorários
(Código de processo civil e legislação processual em vigor, 48a
ed., São Paulo, Saraiva, 2017, p. 197) (grifos não originais).
Na mesma linha, ponderam NELSON NERY JUNIOR e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY que: Se o réu constituiu advogado para
defendê-lo, desconhecendo a desistência, ou ainda, se o advogado
apresentou defesa antecipada, são devidos os honorários de advogado pelo
princípio da causalidade (RT496/143). No mesmo sentido: RT 502/210;
RJTJSP 43/76 (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13.105/2015. São Paulo, RT, 2015, p. 461) (grifos não originais).
Ainda, A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se
firmou no sentido que, em função do princípio da causalidade, é cabível a
condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de
desistência da ação ter sido protocolizado após a citação, ainda que em data
anterior à apresentação da contestação (AgRg nos EDcl no AREsp
90.739/PB, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1a Região),
1a Turma, j. 18/02/2016).
Nesse mesmo sentido, confira-se: STJ, AgInt no AREsp
1449328/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 19/08/2019.
Assim também já se pronunciou esta Colenda Câmara:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA
COM COBRANÇA. Gratuidade da justiça concedida. Desistência da
ação manifestada após a citação do réu, que constituiu advogado
nos autos. Hipótese em que as despesas processuais e os
honorários advocatícios devem ser suportados pela autora, que
desistiu da ação (art. 90 do CPC). Precedentes. Honorários fixados
em 15% sobre o valor da causa. Recurso parcialmente provido. (TJSP;
Apelação Cível 1001740-84.2018.8.26.0344; Rel. Milton Carvalho;
36a Câmara de Direito Privado; j. 09/10/2019) (realces não originais)
Pedido de desistência da ação protocolado um dia depois do
cumprimento do mandado de citação, e juntado aos autos depois de
protocolada a contestação. Advogado do Réu faz jus ao
recebimento de honorários advocatícios de sucumbência, nos
termos do art. 26 do CPC. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
0004139-48.2012.8.26.0010; Rel. Pedro Baccarat; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 27/06/2013) (realces não originais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De rigor, portanto, que o agravado responda pelo
pagamento de eventuais custas e despesas processuais adiantadas pela
agravante e arque com os honorários advocatícios devidos aos seus patronos,
ora fixados em 10% sobre o valor da causa.
Por tais fundamentos, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO LUIZ BACCARAT DA SILVA
130407E4
5
8
Declarações de
Votos
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
13047F54
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2185188-37.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.